Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. TRANSAÇÃO PENAL. CONDUTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – De acordo com amplo entendimento jurisprudencial, a eliminação de candidato na fase de sindicância de vida pregressa em virtude de conduta que culminou em transação penal, cujas condições foram devidamente cumpridas, é desarrazoada, ainda mais considerando-se tratar de fato isolado que ocorreu há longa data.
II – Apelação improvida.
III – Sentença mantida.